Tribunal: TJDFT
Processo: 0708143-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0708143-28.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: PLANER SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA - ME, LEONARDO QUEIROZ ANTUNES, EDUARDO QUEIROZ ANTUNES, NORTON QUEIROZ ANTUNES, PRISCILLA DE ALMEIDA ANTUNES, ROSANA DE ALMEIDA ANTUNES, ALESSANDRA DE ALMEIDA ANTUNES D E S P A C H O Conforme certificado pelo Oficial de Justiça ao ID 57391345, não houve tentativa de intimação do agravado Leonardo Queiroz Antunes em razão de incorreção no endereço indicado. Os agravados Planer Sistemas e Consultoria LTDA e Norton Queiroz Antunes não foram encontrados nos endereços diligenciados, conforme dados da certidão de ID 57464504. Diante do acesso do Distrito Federal, ora agravante, a instrumentos de consulta de endereços, intime-o, para, em 5 (cinco) dias, indicar o endereço correto do agravado Leonardo e eventual novo endereço a ser diligenciado para intimação dos demais agravados não encontrados. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 12 de abril de 2024 10:56:34. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador